Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702583-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: BRUNO POLETTI PAIXAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. COBRANÇA DO NOVO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Nos termos dos artigos 138, caput, e 346 da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, a distribuidora do insumo deve efetuar a transferência da titularidade da conexão com a unidade consumidora, independentemente da existência de débitos do usuário anterior, salvo quando houver a aquisição do fundo de comércio ou continuidade da mesma atividade econômica anterior. 3. Na hipótese dos autos, não houve a comprovação da sucessão empresarial, ônus que incumbia à ré/apelante (art. 373, II, CPC), porquanto esse foi o motivo por ela alegado para negar a transferência da titularidade. Ademais, a simples continuidade da atividade empresarial na área de restaurante não basta para configurar a referida sucessão, quando não estabelecida a relação entre a nova e a antiga locatária. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 7°, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, bem como à Resolução Normativa de no 1.000/2021 da ANEEL, porquanto “neste caso não houve prestação deficiente já que a legislação paradigma do setor permite a cobrança de débito em razão da continuidade do serviço na Unidade Consumidora”. Pontua que a desconstituição do débito configura evidente ofensa ao artigo 884 do CCB. Aduz que foi submetida a tratamento desigual no exercício de seus direitos e faculdades processuais, bem como privada do seu direito fundamental ao contraditório. Ressalta que o juízo levou em consideração as alegações unilaterais do recorrido, não considerando as demais provas juntadas. Pondera que a decisão recorrida também carece de fundamentação adequada. Salienta que o inadimplemento contratual constitui fato incontroverso nos autos, razão pela qual estava autorizada a realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica da referida unidade consumidora, não restando dúvidas quanto à legalidade do procedimento. Ratifica a licitude da suspensão de fornecimento de energia quando verificada a inadimplência do usuário. Assim, não se poderia falar em nulidade da inspeção, menos ainda em nulidade da cobrança, sobretudo porque foi oportunizado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja com a concessão de prazo para requerimento de perícia, seja com a abertura de prazo para interposição de reclamação administrativa, tudo em conformidade ao que dispõe a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, pois “A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República.” (AgInt no AREsp n. 2.545.017/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 7°, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o recurso especial no que se refere à invocada ofensa à Resolução Normativa de no 1.000/2021 da ANEEL. Isso porque “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a súmula, tampouco de violação de resolução, portaria, instrução normativa ou outros dispositivos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105, III, "a" da Constituição Federal.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.551.761/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028